Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724117-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: THAYANNE COSTA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência movida por THAYANNE COSTA DA SILVA contra a ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor requerido na inicial via BACENJUD na conta de todos os réus. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o arresto em ação de conhecimento antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva, restando evidente que o d. magistrado age de forma arbitrária, antecipando o julgamento de mérito da demanda e usurpando prerrogativas constitucionais da recorrente, como o contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sustenta ofensa ao artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC, pois ausentes na decisão agravada os requisitos da tutela de urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado pelo autor, salientando exercer atividade lícita e possuir patrimônio idôneo, não possuindo restrições de crédito, de modo a afastar o caráter de urgência da medida de arresto postulada na origem. Argumenta que o eventual reconhecimento do perigo de dano ou do resultado útil do processo em face de uma ou mais demandadas não se estende automaticamente à sua pessoa, sendo indispensável a demonstração da ocorrência individualizada do referido requisito. Sustenta inexistência de probabilidade do direito da agravada, pois a operação “ilegal” por ela firmada com a Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda - Epp teria se realizado à margem do sistema de controle da agravante e da legislação cambial vigente, de forma paralela, inexistindo qualquer comprovação de que a agravante tenha relação contratual com a IEX ou mesmo que tenha participado da suposta promessa de entrega de Euros, inexistindo, sequer, garantias de que a alegada venda tenha, de fato, ocorrido. Tece considerações a respeito da sua atuação no mercado de câmbio, esclarecendo que os valores existentes nas contas correntes da agravante são o instrumento mesmo da atividade empresarial desenvolvida pela corretora e por seus correspondentes cambiais, constituindo os insumos necessários para o exercício de sua atividade, sendo, por isso, impenhoráveis nos termos do disposto no art. 833, V, do CPC. Assevera que a situação é ainda agravada pela pandemia do COVID 19 e pela determinação reiterada de penhoras em outros casos semelhantes. Para fins de antecipação de tutela recursal, sustenta a probabilidade do direito recursal em face da inexistência de prova mínima em seu desfavor que evidencie risco ao resultado útil do processo e alega risco de dano irreparável à sua atividade empresarial a ser severamente prejudicada pelos bloqueios dos valores em suas contas bancárias pelo sistema Bacenjud. Segundo a agravante, a regulação e fiscalização do Banco Central impõem à agravante, como instituição financeira, manter depositados valores de patrimônio líquido mínimo (patrimônio de referência – PR). A inobservância desses valores mínimos, como resultado da sua indisponibilidade provocada pelo bloqueio ora impugnado, pode reduzir o limite operacional da agravante de modo a acarretar a paralisação de suas atividades. Requer, assim, seja concedida a antecipação de tutela recursal para revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem em relação à agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com a revogação definitiva da decisão agravada. Preparo regular (IDs 17878490 e 17878491). É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. No caso, não restam evidenciadas de plano a probabilidade do direito e nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à empresa agravante. Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, a decisão agravada, in verbis: “Trata-se de Ação de Indenização, ajuizado por THAYANNE COSTA DA SILVA em face do IEX, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e outros. Aduz a autora que celebrou dois contratos de Encomenda de Moeda Estrangeira, com a IEX Câmbio, pagando R$ 1.260,00 e R$ 1.774,50, para receber para troca por Euros previstas 17/03/2020 e 16/04/2020, ambas no endereço da loja que funcionava no Terraço Shopping. Afirma que por conta da pandemia a ré não pagou o devido na data correspondente, e posteriormente, após inúmeras tentativas, a empresa procurou a Requerente com uma proposta abusiva, em que foi sugerido o pagamento de metade do valor, R$ 1.517,25 (mil reais e quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), em julho de 2020 e o restante seria pago em cinco parcelas mensais de R$ 303,45 (trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos). Aduz que todas as rés, por serem correspondentes cambiais da primeira ré, devem arcar com o valor de forma solidária. Requer assim, em tutela de urgência o bloqueio via BACENJUD do valor devido, por receio de que não receba o valor ajustado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que realmente a primeira ré vem protelando o pagamento que era pra ser feito no mês de março e há justo receio da autora de que não receba mais os valores ajustados, diante da crise do setor de turismo. Há portanto, probabilidade do direito da autora. Presente ainda no caso o perigo de dano à satisfação da medida pleiteada, caso seja deferida somente após trânsito em julgado, haja vista que, nesse período, os réus poderiam dar outras finalidades a eventuais valores que estejam em sua conta bancária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR o bloqueio do valor requerido na inicial via BACENJUD na conta de todos os réus.” (ID 67626283 – 1a instância). Observa-se que a agravada contratou, inicialmente, a compra futura de EUR 300 (trezentos euros), com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em 17/12/2019, tendo transferido a importância de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais). A data da retirada da moeda estrangeira pela agravada foi agendada para 17/03/2020, nos termos do recibo constante no ID 67507852 – fl. 4 – 1a instância. Posteriormente, em 09/03/2020, a ora agravada encomendou mais EUR 350 (trezentos e cinquenta euros) para retirada no dia 16/04/2020, efetivando o pagamento de R$ 1.774,50 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), como demonstra o recibo de ID 67507852 – fl. 3 – 1a instância). Conforme informação fornecida pelo Banco Central (ID 67507859 – 1a instância), o vínculo da agravante B&amp;T com a correspondente cambial IEX teve início em 02/12/2012, encerrando-se em 22/01/2020. Esse contexto denota, a princípio, a participação da agravante na cadeia do serviço de compra de moeda prestado à agravada, pelo menos no que diz respeito à primeira encomenda, o que inviabiliza, em sede de análise perfunctória, o afastamento da responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pela agravada. Com efeito, a par dos artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, a Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, estabelece a responsabilidade solidária da instituição contratante, no caso a ora agravante, com relação aos atos praticados pelo correspondente. Eis o teor do seu artigo 2o, verbis: “Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Sem embargos dos demais argumentos apresentados pela agravante, considerando que a informação do Banco Central comprova que a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP foi correspondente da empresa B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, no período em que estabelecido o contrato de compra de moeda estrangeira com a agravada, justifica-se, nesse momento de análise prefacial da questão posta sub judice, o arresto autorizado. Vale lembrar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre a agravada e as empresas requeridas, incluída aí a ora agravante, bem como a apuração das responsabilidades deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Porém, nesse momento processual, diante do acima asseverado, revela-se prudente a manutenção da medida de arresto. Sob outro prisma, os inúmeros bloqueios promovidos contra as mesmas empresas rés neste feito – em ações com causa de pedir e pedido similares à presente demanda – prestam-se, em sede de cognição sumária, a caracterizar o perigo de dano à futura satisfação da consumidora/autora, com risco ao resultado útil do processo para a agravada, de modo a mostrar prima facie o acerto da tutela de urgência deferida na origem. Por sua vez, a considerar a solidez e liquidez da empresa agravante, não se visualiza, num primeiro momento, o perigo de dano irreparável a sua atividade empresarial em razão dos bloqueios dos valores em suas contas bancárias. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não se encontram presentes a plausibilidade do direito defendido pela agravante, bem como o perigo de dano irreparável às suas atividades, requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator